Tribunal: TJMT
Processo: 1012514-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012514-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO), GISLAYNE MORAIS FELFILI - CPF: 036.064.101-66 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
– COBERTURA NECESSÁRIA E DEVIDA
–
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A cirurgia de reparação da parte autora, ante o excesso de pele e intensa flacidez, após a cirurgia bariátrica, deixa de ser meramente estética para constituir-se como terapêutica indispensável ao pleno restabelecimento da paciente, nos termos do Tema 1.069 firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça.

Decisão reformada, recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012514-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GISLAYNE MORAIS FELFILI

AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
GISLAINE MORAIS FELFILI
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência cumulada com Reparação de Danos nº 1012980-02.2025.8.11.0002, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela parte autora referente a realização de procedimentos cirúrgicos de cunho reparatório, bem como, todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado no relatório médico.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
o juízo a quo não vislumbrou situação de risco, todavia, estes argumentos não prosperam”
(sic).

Assevera que
“a urgência está presente e está devidamente demonstrada, em especial pelo laudo psicológico juntado aos autos, sendo que o expert demonstrou de maneira clara e inequívoca que a continuação do tratamento de obesidade se faz necessária por meio das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele”
(sic).

Diz que
“após a realização da cirurgia, passou a apresentar excesso de pele, que causa deformações anatômicas e as cirurgias reparadoras visam melhorar as condições de dinâmica corporal, higiene, postura, autoimagem e qualidade de vida do paciente pós-bariátrico, por isso, defende que impossível alegar que não há urgência, quando a agravante não consegue sequer sair de sua própria casa, apresentando sintomas de depressão
” (sic).

Menciona que
“apresenta excessos dermogordurosos que demandam procedimentos reparadores em cirurgia plástica para readequação do contorno corporal e retirada do excesso de pele, com o intuito de melhorar as condições psicológicas, físicas e promover a qualidade de vida”
(sic).

Pontua que “
em que pese o juízo singular entender que não há urgência no presente caso, não se pode menosprezar o grave quadro clínico/psíquico da agravante, comprovado pelo laudo psicológico, de onde se extrai que ela apresenta quadro de depressão”
(sic).

Afiança que
“a realização da cirurgia se tornou necessária para o pleno restabelecimento da saúde da agravante, tratando-se de cirurgia inquestionavelmente reparadora, relevante, auxiliar no seu processo de recuperação, sendo consequência inevitável aos pacientes que sofrem de obesidade mórbida e se submetem à cirurgia bariátrica”
(sic).

Diz que “
estão presentes os requisitos autorizadores para o recebimento no efeito ativo do agravo de instrumento, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano”
(sic).

Assevera que “
o perigo do dano mostra-se evidente: decorre do seu quadro psicológico atual, muito fragilizado em virtude de a agravante apresentar sentimentos de inferioridade, fragilidade e baixa autoestima, bem como indícios de graves distúrbios psicológicos, caracterizados pela ocorrência de depressão
” (sic).

Ademais, afirma que
“a probabilidade do direito encontra-se devidamente demonstrada pelos documentos juntados e pela narrativa da exordial, os quais atestam a relação estabelecida entre as partes e a negativa da agravada
” (sic).

Com essas considerações, e invocando a presença dos requisitos legais, requer a concessão do efeito ativo, determinando que a requerida realize os procedimentos cirúrgicos de cunho reparatório, bem como, todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado no relatório médico, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 281536890).

A tutela recursal foi deferida por mim na data de 28 de abril de 2025, conforme Id. 283106373.

A parte agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 286187366).

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, consoante certificado no Id. 281564355.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, a agravante postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de determinar que a parte agravada autorize e custeie os procedimentos de cunho reparatório (pós-bariátrica), bem como, todo e qualquer material e ou medicamento requisitado no relatório médico.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa,
in verbis
:

“(...)
Na espécie, verifico que o pedido de antecipação de tutela não merece deferimento, pois ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque, embora a documentação juntada pela autora demonstre que foi submetida à cirurgia bariátrica, não se extrai da documentação juntada à necessidade de realizar a cirurgia reparadora em caráter de urgência.

Destarte, em que pese o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ter externado o entendimento de que ‘as operações plásticas reparadoras para a retirada de excesso de pele em pacientes submetidos a gastroplastia (cirurgia bariátrica) devem ser custeadas pelos planos de saúde’ (REsp 1757938 (2018/0057485-6 de 12/02/2019), no caso não restou sumariamente demonstrado a urgência ou emergência dos procedimentos médicos solicitados.

O relatório médico apresentado (id. 189769810) foi elaborado pelo próprio médico que a autora pretende realizar a cirurgia, de modo que possui interesse na sua realização, e inexistem outros documentos que indiquem que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora implica risco de dano irreversível à saúde ou à vida da paciente.

Diante desse cenário, ante a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não há como deferir, neste momento processual, este procedimento, tornando imperioso o crivo do contraditório e a dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

(....) De tal modo, a constatação da veracidade dos fatos narrados na exordial, está condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório, sendo incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Demais disso, o deferimento da tutela na atual fase do feito, implicaria na irreversibilidade dos efeitos da decisão, inibindo a concessão da tutela de urgência pretendida, nos termos do § 3º do art. 300, do CPC.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência e urgência pretendia, nos termos da fundamentação supra”
(Id. 190036543 – autos de origem).

Para tanto, em suma, a agravante defende que o juízo
a quo
não vislumbrou situação de risco, todavia, estes argumentos não prosperam.

Assevera que a urgência está presente e está devidamente demonstrada, em especial pelo laudo psicológico juntado aos autos, sendo que o
expert
demonstrou de maneira clara e inequívoca que a continuação do tratamento de obesidade se faz necessária por meio das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele.

Diz que após a realização da cirurgia, passou a apresentar excesso de pele, que causa deformações anatômicas e as cirurgias reparadoras visam melhorar as condições de dinâmica corporal, higiene, postura, autoimagem e qualidade de vida da paciente pós-bariátrica, por isso, defende que impossível alegar que não há urgência, quando a agravante não consegue sequer sair de sua própria casa, apresentando sintomas de depressão.

Pois bem. I
mperioso salientar que a relação jurídica em tela está submetida ao
Código de Defesa do Consumidor
, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis
:

“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, os planos de
saúde
apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente,
conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Sobre o ponto, o STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Compulsando os autos, constata-se da exordial que a parte autora foi submetida a cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), em razão de ser portadora de patologia denominada obesidade mórbida e comorbidades, associada ao seu sobrepeso.

Após a realização da cirurgia, a parte autora perdeu 37 kg, e por consequência, após a grande perda de peso e massa, passou a apresentar relevantes sobras de pele em diversas áreas do corpo, tais como dorso, braços e coxas.

Em razão disso, o Dr. Michel Patrick do Amaral e Silva - Cirurgião Plástico - CRM/MT 4414 prescreveu a realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores não estéticos seguintes: (i) Braquioplastia; (ii) Lipo no Dorso; (iii) Abdominoplastia com lipo HD com enxerto de gordura em glúteos; (iv) Mastopexia com próteses, procedimentos esses indicados para complementação do tratamento da sequela da obesidade.

E ainda, o laudo psicológico que acompanha a exordial indica que o caso é de urgência e emergência, sobretudo devido ao grande transtorno físico e psicológico sofridos pela parte autora, ora agravante, o qual se extrai a seguir:

“A paciente se queixa dos incômodos trazidos pelas sobras excessivas de peles, devido à grande perda de peso nos últimos anos. As sobras de pele dos seios, abdômen, costas, nádegas e coxas a incomodam profundamente, trazendo danos psicológicos.

É importante ressaltar que o sofrimento emocional causado pelas sobras de pele, bem como as limitações físicas, pessoais, profissionais, sociais etc., tais como não conseguir ficar nua, chorar quando se vê no reflexo do espelho, não frequentar praias e piscinas, não sair de casa para investir em sua vida social, passar horas no escuro, sofrer com mal cheiro e assaduras na barriga e nas coxas, e o gasto financeiro exorbitante com cremes e pomadas para combater os problemas de pele, justificam e intensificam a importância de cirurgia plástica com urgência” (Id.
281536893).

Neste cenário extrai-se a nítida ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado (cirurgia bariátrica), sendo que o procedimento atual decorre do anterior.

Desse modo, registro que a cirurgia de reparação se faz necessária, ante o excesso de pele e intensa flacidez, após a cirurgia bariátrica, deixando de ser meramente estética para constituir-se como terapêutica indispensável ao pleno restabelecimento da paciente, nos termos do Tema 1.069 firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
que dispõe
que "
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente
pós
-cirurgia
bariátrica
, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
”
(sic), se mostrando indevida, no caso, a negativa de cobertura.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS APÓS CIRURGIA BARIATRICA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE EXAME CLÍNICO E LAUDO PSICOLÓGICO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do eg. STJ,
"havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ("de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos"); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável"
(REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 28/11/2016). “A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10136029220228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022).”
(N.U 1015020-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS – PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.
“A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético
, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).”
(N.U 1014740-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA - COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento da Corte Superior é a de que: “Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”. (AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).”
(TJ-MT 10202477020218110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para confirmar a liminar deferida em sede recursal, determinando que a requerida agravada proceda com o fornecimento, em sua rede credenciada, dos procedimentos cirúrgicos de cunho reparatório, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários aos procedimentos e requisitados no relatório médico, no prazo de 5 (cinco) dias de sua intimação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025